Tribunal: TJMT
Processo: 0004841-58.2019.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004841-58.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES ALVES - CPF: 055.471.741-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RENATA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA - CPF: 018.959.991-03 (APELADO), HARRYSON JARRELL DE ALMEIDA DA CANTUARIO - CPF: 048.941.401-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA - CPF: 018.959.991-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE JOSE HECK, PATRICIA RODRIGUES ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE PROCESSUAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – POSSIBILIDADE – DESINTERESSE PROCESSUAL PRESENTE –
RECURSO PROVIDO.

Não havendo elementos nos autos que indiquem a ilicitude dos bens apreendidos, a restituição é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004841-58.2019.8.11.0012

APELANTE: ALEXANDRE JOSE HECK, PATRICIA RODRIGUES ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE JOSÉ HECK e PATRÍCIA RODRIGUES ALVES
, contra decisão proferida pelo juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, o qual
indeferiu
a devolução de 01 (um) aparelho de celular LG M 250, 01 (uma) motocicleta Honda placa NPO 9887, e seu documento, 1 (uma) bolsa feminina, documentos pessoais (CPF, RG, Certidão de Nascimento, Carteira de Trabalho, Cartão do Sus e Título de Eleitor), e a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), apreendidos durante a prisão em flagrante dos apelantes, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, conforme o Termo de Apreensão (id. 63218697).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, para a restituição da motocicleta Honda e seu respectivo documento e de todos os seus documentos pessoais, argumentando, a legítima propriedade dos bens apreendidos (id. 63218993).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento, para restituição tão somente dos documentos pessoais dos apelantes (id. 63218995).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo (id 77658981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE JOSE HECK, PATRICIA RODRIGUES ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os apelantes recorrem, a fim de obter a restituição de 01 (uma) motocicleta Honda placa NPO 9887, e seu respectivo documento, documentos pessoais (CPF, RG, Certidão de Nascimento, Carteira de Trabalho, Cartão do Sus e Título de Eleitor), apreendidos durante a sua prisão em flagrante, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (id. 63218695 – Pág. 02/03), Boletim de Ocorrência (id. 63218695 – Pág. 04/05) e Auto de Apreensão (id. 63218697).

O juízo singular indeferiu a restituição do bem, sob os seguintes fundamentos:

“(...) no caso dos autos, porém, em que pese o esforço da parte requerente em demonstrar a propriedade do bem, é certo que remanescem duvidas a seu respeito. Com efeito, como bem pontuou o Ministério Público, no bojo da ação penal (cód. 112766) verifica-se que os referidos bens apreendidos são objetos de receptação, sendo que os autores foram detidos contendo substancias entorpecentes e diversos itens que comprovam tal feito, ademais, registra-se que a Lei de Drogas prevê a possibilidade de perdimento de objetos vinculados aos crimes previstos na lei (art.61, pu, Lei n.o 11.343/O6).
(Sic), (id. 63218990).

Pois bem.

Em relação aos documentos pessoais, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça, em seu § 2°, do artigo 459, está assim redigido:

§ 2o Não serão recebidos pelo juízo destinatário os documentos pessoais apreendidos que não forem objeto do delito; havendo algum documento encartado nos autos, o gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante certidão, independentemente de requerimento.

De acordo com a referida norma, o gestor judiciário deverá restituir os documentos pessoais, mediante certidão, independentemente de requerimento.

Com relação ao demais bens apreendidos, a restituição é cabível, se não houver mais interesse sobre ele na instrução penal (art. 118, Código de Processo Penal), e se tiver sido demonstrada de plano a propriedade pelo requerente (art. 120, Código de Processo Penal), não havendo dúvida quanto ao seu direito.

Portanto, havendo pedido de restituição de bens apreendidos, se não houver mais interesse processual, deverá a parte demonstrar de forma cabal a real propriedade e origem lícita dos objetos.

In casu
, analisando os documentos colacionados, observo que o apelante ALEXANDRE JOSÉ HECK, de fato, demonstra a propriedade da motocicleta apreendida, porquanto está registrada em seu nome, conforme certidão (id 63218979).

Ademais, conforme alegado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, sobre a possível aplicação de pena de perdimento do bem, foi extinta pela prolação da sentença, onde os apelantes foram absolvidos dos crimes em que foram denunciados,
in verbis
:

“(...). Ante o exposto, forte em tais fundamentos, acolho a questão preliminar suscitada pela defesa e DECLARO NULOS os laudos periciais de fls. 21/26-pdf; 29/33-pdf, 743/750-pdf, e demais provas obtidas durante a fase policial, por terem sido derivados do ingresso forçado e ilícito da polícia na residência da acusada RENATA, que resultou na apreensão da droga e celulares aprendidos, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER os acusados HARRYSON JARREL DE ALMEIDA DA CANTUÁRIO,
PATRICIA RODRIGUES ALVES, ALEXANDRE JOSE HECK
, e RENATA DE FÁTIMA BARBOSA PEREIRA das acusações descritas na denúncia, o que faço com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. (...)” (Sic – Id 73280499).

Nesse contexto, considerando que o apelante comprovou a propriedade da motocicleta, que o bem não foi adquirido de maneira ilícita, bem como, o desinteresse processual em mantê-lo apreendido e a sentença de absolvição, verifica-se que o apelante faz jus à referida restituição.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO BENS APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.1. O Tribunal de origem entendeu que ficou comprovada a falta de interesse dos bens apreendidos para o processo, bem como que a agravada conseguiu demonstrar a origem lícita e a propriedade dos referidos bens.2.(...) .3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ, AgRg no AREsp 964.215/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

Outrossim, conforme demonstrado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id 77658981), os demais bens apreendidos, um aparelho de celular LG M 250, uma bolsa feminina e R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, embora não seja objeto deste presente recurso, entendo que também devem ser restituídos aos apelantes.

Com efeito, em virtude da sentença de absolvição dos apelantes, mesmo não constando nos autos as notas fiscais do celular e da bolsa feminina, também não consta nos autos que os apelantes teriam adquirido os produtos de maneira ilícita.

Em relação aos R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie apreendido, não há nos autos, qualquer elemento que indique alguma ilicitude na origem desse valor, o que aliado à absolvição dos apelantes, é motivo para restituir o referido valor.

Diante de todo o exposto,
dou

provimento
ao recurso e, por conseguinte,
determino
a adoção dos atos necessários para liberação da motocicleta Honda placa NPO 9887 e seu respectivo documento em nome de ALEXANDRE JOSÉ HECK, e de todos os documentos pessoais dos apelantes ALEXANDRE JOSÉ HECK e PATRICIA RODRIGUES ALVES, bem como a restituição de um aparelho de celular, marca LG M 250, uma bolsa feminina e R$ 800, 00 (oitocentos reais) em espécie, com fundamentos no art. 459, § 2°, da CNGC/TJMT, c/c art. 118, c/c art. 119 c/c art. 120 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021